Tribunal: TJES
Processo: 0021072-74.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0021072-74.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BEM FRIOS TRANSPORTES EIRELI

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO. DESISTÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não sendo a verba honorária devida
in casu
contemplada pela tratativa administrativa lastreada na Lei Estadual nº 11.331/2021, acertada se afigura sua fixação nesta seara judicial, a qual, porém, deve considerar, nos termos dos §§2º e 3º do artigo 85 do CPC, os percentuais pertinentes e as bases de cálculo segundo a ordem excludente em que elencadas.

2. Igualmente imperativo é sopesar que o valor efetivamente pago pelo contribuinte (R$89.732,72) é inferior ao inicialmente tido como devido (R$295.625,32). Nesse passo, aferível proveito econômico a ser utilizado como base de cálculo para apuração dos honorários advocatícios, qual seja, o valor efetivamente recebido pelo ente tributante.

3. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0021072-74.2020.8.08.0024

APELANTE: BEM FRIOS TRANSPORTES EIRELI

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

JUÍZA: DRª. HELOISA CARIELLO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme o relatado, cuida-se de apelação interposta em razão da sentença de fl. 209, integrada em id nº 9135873, que extinguiu a presente ação anulatória de débito fiscal com lastro no pedido de desistência formulado (artigo 485, VIII do CPC), eis que aderiu a pessoa jurídica recorrente a programa de parcelamento, lhe tendo sido imposta condenação a título de honorários da ordem de dez por cento sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, pugna pela fixação “como base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência o valor do proveito econômico do Estado, considerando este como valor do débito após a aplicação dos descontos do REFIS/2021”.

Pois bem. De logo, registro prosperar o recurso, já tendo esta egrégia Câmara assim concluído em casos similares ao presente.

Instituiu a Lei Estadual nº 11.331/2021 o P
rograma de Parcelamento Incentivado de Débitos Fiscais
, constando de seu artigo 3º que o ingresso
“
implica o reconhecimento dos débitos nele incluídos e a desistência de eventuais ações ou embargos à execução fiscal, com renúncia ao direito sobre o qual se fundam e de eventuais impugnações, defesas e recursos apresentados no âmbito administrativo”
(inciso III).

Não sendo a verba honorária contemplada pela tratativa administrativa, acertada se afigura sua fixação nesta seara judicial, a qual, porém, deve considerar, nos termos dos §§2º e 3º do artigo 85 do CPC, os percentuais pertinentes e as bases de cálculo segundo a ordem excludente em que elencadas - (a) condenação; (b) proveito econômico obtido; (c) valor atualizado da causa.

Igualmente imperativo é sopesar que o valor efetivamente pago pelo contribuinte (R$89.732,72 - fl. 204) é inferior ao inicialmente tido como devido (R$295.625,32 - fl. 45).

Nesse passo, aferível proveito econômico a ser utilizado como base de cálculo para apuração dos honorários advocatícios, qual seja, o valor efetivamente recebido pelo ente tributante.

Nesse sentido, destaco:

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DISCUSSÃO RELATIVA A DÉBITO COM O FISCO MUNICIPAL. VALOR DA CAUSA. VALOR COBRADO. ADESÃO AO REFIS. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. BASE DE CÁLCULO. VALOR EFETIVAMENTE PAGO. PROVEITO ECONÔMICO. 1. Homologada a desistência de ação em que se discute débito do contribuinte como o fisco, em razão da adesão ao REFIS e do correspondente pagamento da dívida, é cabível a condenação do Autor/Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, sendo estes fixados com base no proveito econômico obtido pelo fisco, que corresponde ao valor efetivamente pago pelo particular, e não ao valor atribuído à causa, com base no valor inicialmente cobrado pelo fisco. 2. Recurso provido” (Apelação cível nº 5015039-71.2021.8.08.0048, publicado em 21/06/2024).

“APELAÇÃO CÍVEL. ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. ADESÃO AO REFIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. CALCULADOS SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1. Quanto aos honorários advocatícios, o C. STJ possui entendimento de que eles serão devidos em caso de extinção da ação anulatória de débito fiscal em razão do parcelamento 2. Em relação à forma de fixação, fazendo a leitura do artigo 85, §§ 3º e 8º, do Código de Processo Civil, entendo que o legislador fez constar, não por acaso, condições sequenciais a serem observadas quando da fixação dos honorários. 3. Assim, o percentual a ser fixado, considerado os limites mínimo e máximo, deve ser aplicado sobre o valor da condenação. Não sendo caso de sentença condenatória, incidirão então sobre o proveito econômico obtido pelo “vencedor”. E ainda, caso não seja possível mensurar o proveito obtido, a base de cálculo será o valor dado à causa. 4.
In casu, não obstante a utilização pelo magistrado sentenciante do valor dado à causa como base de cálculo, entendo que o parâmetro a ser utilizado para a fixação da verba devida pelo apelante ao Estado deva ser o valor do proveito econômico por ele obtido, que corresponde ao valor final ao qual restou compromissado a pagar no REFIS, referente ao débito discutido nos presentes autos, qual seja R$ 32.752,43
. 5. Recurso parcialmente provido” (Apelação cível nº 5000646-98.2021.8.08.0030, publicado em 28/Feb/2023).

À luz do exposto, sem qualquer delonga,
conheço e
dou
provimento ao recurso
, eis que, embora mantido o percentual fixado a título de honorários advocatícios devidos pela parte recorrente, retifica-se a sentença para que reste utilizada como base de cálculo de apuração o proveito econômico obtido, qual seja, o valor efetivamente recebido pelo ente tributante (R$89.732,72 - fl. 204).

Inocorrentes na espécie as condicionantes afetas à fixação de honorários sucumbenciais recursais elencadas pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgar os Embargos de Declaração no Agravo Interno no Recurso Especial nº 1.573.573/RJ, deixo de arbitrá-los.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

R
ELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para dar provimento ao recurso.